Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. As partes que são representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal gozam, em princípio, do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso provido.